Tribunal: TJDFT
Processo: 0731410-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0731410-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO MARQUES DOS SANTOS PACIENTE: FERNANDES LOPES DE ALVIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO Mantenho a liminar de ID 62719278 pelos seus próprios fundamentos. Solicite-se, informações a Juízo da Execução para que informe se o paciente está cumprindo pena em regime fechado ou em estabelecimento prisional incompatível com seu regime. Em seguida, remeta-se, os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2024 16:33:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator